Tribunal: STF
Processo: RHC 187952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto contra acórdão da Primeira Turma, que negou provimento a agravo regimental, cuja ementa se lavrou nos termos seguintes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O recurso ordinário em Habeas Corpus é mecanismo de impugnação de decisão judicial inadequado para insurgência em face de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019; RHC 179.354-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020.
    2. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 304 do Código Penal; e ii) o Tribunal a quo consignou que “os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação”. Sendo esse o contexto, fica evidenciada a ausência de transcurso do período de 8 (oito) anos entre os marcos legais. 
    3. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO . (Doc. 26)
    Decido. 
    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11);
    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro” (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09);
    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).
    Portanto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, cuja conversão em embargos, em vista do princípio da fungibilidade, não é aceitável, por se tratar de erro grosseiro, dele não conheço.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente